Tribunal: STF
Processo: RE 1398833
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ART. 195, § 3º, CF. LEI Nº 12.546/2011. ALTERAÇÃO NO REGIME JURÍDICO TRIBUTÁRIO PELA LEI 13.670/18. POSSIBILIDADE. 



    1. O §13º do art. 195 da Constituição Federal atribui competência para a União substituir a contribuição previdenciária sobre a folha de salários, avulsos e contribuintes individuais, prevista nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, por uma contribuição incidente sobre a receita ou o faturamento, implementada pela Lei 12.546/11 e alterações posteriores. 



    2. Embora, nos termos do §13 do art. 9º da Lei 12.546/11, a opção pela tributação substitutiva, manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada ano, fosse irretratável para todo o ano-calendário, houve alteração no regime jurídico tributário. 



    3. Como a contribuição substitutiva pode ser considerada um benefício tributário de natureza incondicional, uma vez que há um desagravamento relativo às contribuições previdenciárias sobre a folha de salários sem exigir contrapartida do beneficiário, a lei pode revogar o regime mais benéfico para que volte a incidir o regime anterior, mais gravoso, bastando que seja observada a anterioridade especial que rege as contribuições previdenciárias (art. 195, §6º, da CF). 



    4. Considerando que o elemento temporal do fato que gera a obrigatoriedade do recolhimento da contribuição substitutiva é mensal, a alteração normativa alcança apenas os fatos futuros, mantendo intangíveis os fatos anteriores à mudança do regime jurídico.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. Sustenta, em essência, que “[a]o desconstituir a irretratabilidade da opção pela CPRB para o exercício financeiro, o Estado está ferindo a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa-fé objetiva do Estado, além do princípio da isonomia, e de direito adquirido”.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.109 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “É infraconstitucional e depende da análise de fatos e provas, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.670, de 2018, que excluiu da opção pela contribuição substitutiva (CPRB) as pessoas jurídicas que fabricam determinados produtos, inclusive no que se refere à irretratabilidade prevista no art. 9º, § 13, da Lei nº 12.546, de 2011”.



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 06 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator